Tribunal: TJDFT
Processo: 0708074-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708074-44.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONCEICAO FATIMA CAMPOS BATISTA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre possível nulidade da sentença em razão da incompetência do Juízo considerando o litisconsórcio passivo com a União. Brasília, DF, 29 de julho de 2022 11:26:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador